Tribunal: TJPA
Processo: 0005365-62.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005365-62.2016.8.14.0049

APELANTE: PEDRO SERGIO ALVES DE SA, MARIA LUCIA DA SILVA BRITO, PEDRO SERGIO ALVES DE SA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
ação monitória – contrato de Câmbio tipo exportação – sentença de procedência – irresignação do requerido – alegação de inexigibilidade, excesso de cobraça e incidêcia do cdc – impossibilidade de reforma –
tese de “excesso de cobrança” devidamente refutada pelo Juízo de 1º Grau – não deveria sequer ter sido conhecida pelo douto julgador sentenciante, haja vista o descumprimento do disposto no art. 702, § 2º, do CPC
–
não incidência do CDC à espécie – valor do contrato de câmbio foi destinado à atividade empresarial, afastando a incidência do art. 2º do CDC –
para instrução da ação monitória, basta a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos – PRECEDENTES DO STJ – certeza da existência de obrigações entre as partes – acervo probatório SUFICIENTE acerca do crédito pleiteado – comprovada a realização do negócio jurídico, com a efetiva disponibilização do numerário – CONTRATO não adimplido pela apelante – recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 (nove) de abril de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PEDRO SERGIO ALVES DE SÁ E OUTROS
, irresignado com sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel que julgou procedente ação monitória manejada por
BANCO DO BRASIL S/A.

Em sede de exordial, o Banco do Brasil S/A afirmou que, por solicitação dos requeridos/apelantes, firmou Contrato de Câmbio com a finalidade de disponibilizar o valor de R$ 240.330,00 (duzentos e quarenta mil, trezentos e trinta reais), a título de financiamento à produção, para custear uma exportação. Não obstante, o requerido não teria honrado o compromisso assumido com a instituição bancária.

Afirmou-se que, em razão do atraso no pagamento do débito, a dívida atual da Ré atinge o montante de R$ 380.581,91 (trezentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos).

A autor afirma, também, que satisfaz os requisitos do art. 700 do CPC, já que dispõe de prova escrita, sem eficácia de título executivo, capaz de ensejar pedido de pagamento em quantia em dinheiro.

O Autor alegou, ainda, que possui um documento no qual os requeridos reconhecem expressamente o débito. Logo, não restariam dúvidas quanto à procedência da presente ação para determinar o pagamento do débito.

O feito seguiu seu regular processamento até a sentença (ID nº.
1417343
), que julgou procedente ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A, em detrimento dos requeridos, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º, do CPC. Condenou-se, também, os requeridos ao pagamento das custas, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em sede de apelação (ID nº.
1417344), os requeridos alegaram que a transação envolvida se baseava em operações de exportação suscetíveis às oscilações de mercado, e que os apelantes acabaram por enfrentar sérias dificuldades para honrar tempestivamente com os compromissos assumidos.

Ademais, afirmou-se que o contrato apresentado contém “cláusulas leoninas”, afronta ao direito do consumidor, aplica “anatocismo” e “fere gritantemente os direitos dos apelantes”.

Afirmou-se que o presente feito encontra-se desacompanhado de documentos que conferissem legitimidade à quantia pleiteada. Ressaltou-se que, dos documentos juntados pelo Apelado, denota-se que o suposto saldo devedor que o Embargante é de R$240.330,00 (duzentos e quarenta mil, trezentos e trinta reais), mas na inicial o patrono cita o montante de R$380,581,91 (trezentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e um reais, e noventa e um centavos), sem apresentar qualquer planilha explicativa de como se chegar até este valor.

Alegou-se, ainda, ausência dos pressupostos para a concessão da ação monitória, aplicabilidade do CDC, abusividade da taxa de juros, inviabilidade da capitalização de juros, e, por fim, requereu a reforma da sentença.

Em sede de contrarrazões, o Banco apelado alega que os argumentos despendidos na presente Apelação não poderão prosperar, vez que inexistiu, por parte dos Apelantes, qualquer exame mais detido da documentação acostada a Monitoria, que traz todos os documentos comprobatórios da certeza, exigibilidade e liquidez do título.

Afirmou-se que o pedido é plenamente possível, uma vez que os Apelantes se encontram inadimplentes e o valor celebrado foi corretamente disponibilizado a estes. Acrescenta-se que a ação monitoria foi instruída com todos os documentos hábeis a demonstrar a pretensão do Banco/Autor.

Refutou-se, também, a aplicação das normas consumeristas, já que os requeridos não se enquadrariam como consumidores, conforme exposto no art. 2º do CDC. Juntou precedentes.

É o relatório.

VOTO

A ação monitória pode ser proposta por
aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
. “Trata-se de demanda que dá origem ao ‘processo diferenciado’, isto é, que engloba as fases de conhecimento e execução, podendo ser chamado de ‘processo sincrético’. Por isso, não se confunde com o simples processo de conhecimento, nem com o tradicional processo de execução” (GARCIA, 2021, p. 2021).

De fato, andou bem o Magistrado de 1º Grau
a prova juntada aos autos como prova escrita suficiente para embasar ação monitória em epígrafe
, uma vez que se trata de saldo devedor de
contrato de câmbio tipo exportação
. Nesse sentido, já se posicionou a jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA QUE SERIA INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO, ATÉ PORQUE NÃO FOI ESPECIFICADA (É GENÉRICA A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVOU O INADIMPLEMENTO DA AUTORA. AÇÃO MONITÓRIA SUPORTADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. EMBORA COM A POSSIBILIDADE DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR INTERESSE DE AGIR. CONTRATOS DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO. PROTESTO. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ARBITRADO QUE NÃO MERECE REPARO PELA CÂMARA. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DO ARTIGO 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado e a matéria a ser apreciada dispensa a produção da prova reclamada. 2. A distribuição do ônus da prova na ação monitória não foge à regra geral. Desse modo, incumbe ao embargante, com exclusividade, fazer a prova de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito invocado pela autora. 3.
"A ação monitória pode ser instruída por título executivo extrajudicial. Precedentes do STJ."
(recurso especial n. 1079338, de São Paulo, Quinta Turma, relator o ministro Arnaldo Esteves Lima, j. em 18.2.2010).
4. Os contratos de câmbio de exportação, quando subscritos pelos devedores e protestados, constituem títulos executivos extrajudiciais, revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade.
5. A importância correspondente ao pagamento do adiantamento feito pela instituição financeira na operação de câmbio pode ser acrescida de juros de mora, se expressamente averbada no contrato (artigo 75, §§ 1º e 2º, da Lei n. 4.728/65), a partir da "solicitação de ressarcimento feita pelo comprador", o que se verifica no caso concreto. 6. Na ação monitória, os honorários advocatícios são arbitrados pelo juiz mediante apreciação equitativa, sendo considerados o grau de zelo do profissional contratado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço do advogado. (TJ-SC - AC: 20100692550 Trombudo Central 2010.069255-0, Relator: Jânio Machado, Data de Julgamento: 21/03/2013, Quinta Câmara de Direito Comercial).

Recorde-se que a tese de abusividade da taxa de juros e de impossibilidade de capitalização já foi corretamente refutada em 1º Grau, com esteio em precedentes do STJ, que adoto como fundamento deste
decisum
. Não obstante, deve-se recordar que
a tese de “excesso de cobrança” não deveria sequer ter sido conhecida pelo douto julgador sentenciante, haja vista o descumprimento do disposto no art. 702, § 2º, do CPC – o apelante não apontou o valor entendido como correto, conforme determinado pelo CPC
. Observe-se a salutar lição do seguinte julgado:

MONITÓRIA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE COMPRA DE CÂMBIO TIPO EXPORTAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. 1. Em primeiro lugar, a ação revisional cuidou de contrato de abertura de crédito rotativo em conta nº 005.717.015, firmado em 7.5.2014.
Enquanto a presente monitória tem por objeto o saldo devedor de contrato de câmbio de compra tipo exportação nº 01291005547, celebrado em 10.12.2014.
2. De maneira que o resultado da lide revisional não interferiria na solução desta monitória.
3. Além disso, a tese de excesso de cobrança em razão da capitalização indevida de juros não foi conhecida pelo douto julgador sentenciante, ao argumento de descumprimento do disposto no art. 702, § 2º, do CPC. E esse fundamento não foi rebatido na apelação que, por esse motivo, não comporta conhecimento quanto ao tema
. 4. Afinal, não cabe conhecer do apelo que não se ataca os fundamentos da sentença de forma específica. 5. Recurso não conhecido em parte, e não provido na parte em que conhecido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1030744-57.2015.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator: Melo Colombi, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2017).

É de se reconhecer, também, a não incidência do CDC à espécie, já que o valor do contrato de câmbio foi destinado à atividade empresarial, afastando a incidência do art. 2º do CDC.

Conforme já asseverado pelo E. STJ, para a incidência do microssistema consumerista, é imprescindível a existência, de um lado, de um fornecedor (art. 3º, caput, do CDC) e, de outro, de um consumidor (art. 2º do CDC) e que esse vínculo jurídico tenha por objeto o fornecimento de produto ou a prestação de serviços (art. 3º, §§ 1ºe 2º, do CDC). Não é o que ocorre no caso em epígrafe. Observe-se julgado salutar sobre o tema:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTRATO DE CÂMBIO DE COMPRA TIPO EXPORTAÇÃO - VALOR - destinação - ATIVIDADE EMPRESARIAL - VULNERABILIDADE - NÃO reconhecimento - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - FEITO EM TERMOS PARA JULGAMENTO - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - EMBARGANTE - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373, I, e ART. 917 § 3º, DO CPC - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - PEDIDO - IMPROCDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - APL: 10034719720168260114 SP 1003471-97.2016.8.26.0114, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 22/08/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2018) (grifos nossos).

Observe-se que, no entender do E. Superior Tribunal de Justiça, para instrução da ação monitória, basta a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, o que se verifica no presente feito, a saber:

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim,
para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado”
(AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).” (STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Enfim, a questão, aqui, é descobrir se a prova é apta, ou não, para fins de instruir a monitória
–
in casu
, entende-se que sim, na esteira da sentença impugnada e dos julgados
supra
. De fato, para ser prova hábil a instruir a ação monitória não precisa,
“basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado”.

H
á, portanto, certeza da existência de obrigações entre as partes. Entendo ser suficiente o acervo probatório acerca do crédito pleiteado, uma vez que comprovada a realização do negócio jurídico, com a efetiva disponibilização do numerário, não adimplido pela apelante.

Enfim, verifica-se a impossibilidade de reforma da sentença de 1º Grau, que se coaduna com entendimento dos Tribunais Pátrios. O BANCO DO BRASIL S/A tem direito a receber os valores devidos a título de contrato de câmbio, nos termos fixados pelo
decisum
do Juízo originário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, 09 (nove) de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2024